Tribunal: STF
Processo: Pet 12773
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.  “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso ordinário constitucional”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do AREsp 2.532.236/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A defesa sustenta que “[a] decisão recorrida não abordou de maneira completa e adequada todas as alegações e provas apresentadas pela defesa, principalmente no que diz respeito à nulidade das interceptações telefônicas, que foram obtidas de forma ilícita, violando o direito à privacidade do recorrente”.



    Alega que “o reconhecimento da nulidade das provas é questão de ordem pública e deveria ter sido apreciada ex officio pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes”.



    Aduz, ainda, que “o regime semiaberto imposto ao recorrente é desproporcional e contraria os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis”.



    Requer que “este Egrégio Tribunal reconheça e providencie todas as medidas necessárias para garantir a justiça e a legalidade no presente caso, reformando a decisão recorrida, admitindo o recurso extraordinário e remetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do mérito, com a consequente revisão das penas e condições impostas ao recorrente”.



    É o relatório. Decido. 



    A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;"



    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. 



    Nesse contexto, cumpre trazer à colação, a ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, a qual é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”



    In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro.



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Saliente-se, ademais, revelar-se incabível conferir ao mencionado recurso a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram absolutamente desatendidos.



    Com efeito, o recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral é, de fato, o agravo interno.



    Entretanto, uma vez julgado o recurso de agravo interno pelo Tribunal a quo, não há previsão legal de insurgência recursal para esta Suprema Corte.



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente